Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO PARA CNH. DIREITO DE IR E VIR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O silogismo jurídico que o caso requer não é tolher o direito de ir e vir e muito menos de afrontar princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, o que se busca é dar ao processo condições de pacificar as relações jurídicas e, para isso, o novo CPC possibilita ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade da medida, a teor do que dispõe do art. 8o, do CPC; atentando sobremaneira para o grau de efetividade.
2. Nada foi demonstrado para justificar a adoção de medidas extremas (suspensão da CNH), sendo certo que tais providências afrontam a Constituição Federal por ferir o direito de locomoção, consagrado em seu art. 5o, XV, bem como se mostram desarrazoadas por infringir diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, ao se restringir a utilização de documento de caráter pessoal.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão hostilizada mantida.